Tribunal: TJMT
Processo: 1005284-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005284-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
JOEL GOMES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1022258-97.2020.811.0003 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, perpetrado em face da vítima Ademir Costa.
Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública explica que ao final da solenidade instrutória, o i. representante do Parquet pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente por conveniência da instrução criminal, haja vista a existência de informações no sentido de que estaria ameaçando a vítima e a testemunha Adenilsa Costa Batista Silvestre, em decorrência do que o magistrado a quo acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, que foi recolhido ao cárcere provisório no dia 08/03/2021, permanecendo segregado desde então.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva e ainda realça a sua excepcionalidade nesse contexto de pandemia da Covid-19, para então sustentar a inexistência de prova da efetiva promessa de mal injusto e grave direcionada pelo paciente à vítima e à testemunha do crime, ao argumento de que subsistem tão-somente boatos de terceiros que supostamente teriam conversado com o acusado, sem qualquer registro formal da ocorrência pelos sujeitos passivos do pretenso delito contra a liberdade individual, os quais, ao revés, teriam afirmado em juízo a ausência de ameaças feitas diretamente pelo paciente, tornando, pois, inidônea a prisão cautelar a pretexto de se garantir a regularidade da instrução criminal, mormente quando se tem em conta que a custódia nesses casos adquire caráter instrumental e, na hipótese, a instrução já se encerrou, tratando-se de indivíduo primário e sem outros registros criminais, a demonstrar a suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, cuja conclusão pela imprestabilidade padece de falta de fundamentação.
Com lastro em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A exordial do writ veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 81618973 ao ID 81626497.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, tanto o decreto de prisão quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, não se revelam de todo absurdos, tampouco completamente desprovidos de fundamentação.
Em um exame sumário dos pronunciamentos judiciais combatidos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com o crime doloso contra a vida que lhe está sendo imputado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava garantir a regularidade da instrução criminal, notadamente diante das recentes informações levadas ao conhecimento do juízo no sentido de que o increpado “tem realizado ameaças à vítima e à testemunha Adenilsa Costa Batista Silvestre”, a demonstrar que “não possui comportamento compatível com a liberdade, uma vez que oferece risco a integridade física da vítima e da informante Adenilsa, bem como pode impossibilitar a instrução processual, posto que, em caso de pronúncia, haverá necessidade de novas oitivas em Plenário” (ID 81618978, p. 01-02); tornando, pois, inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Portanto, a priori, impossível concluir que as decisões objurgadas careçam de fundamentação jurídica válida, tampouco que inexistem os requisitos legais do art. 312 do CPP; mesmo porque, aparentemente, os argumentos empregados pelo d. magistrado singular estão em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“Vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar.” (vide: HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Grifei.
Desta feita, ainda que o encarcerado porventura ostente condições pessoais abonatórias, estas, à primeira vista e isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela TCCR/TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOEL GOMES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator